Tribunal: TJSP
Processo: 1003987-17.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Apelação – Contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo firmado em fevereiro de 2018 – Excessividade dos juros e outros acréscimos legais devidos – Inocorrência – Abusividade dos juros não demonstrada – Capitalização mensal – Taxa de juros expressamente mencionada – Clareza dos encargos assumidos – Ademais, admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas

Ementa:
Apelação – Contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo firmado em fevereiro de 2018 – Excessividade dos juros e outros acréscimos legais devidos – Inocorrência – Abusividade dos juros não demonstrada – Capitalização mensal – Taxa de juros expressamente mencionada – Clareza dos encargos assumidos – Ademais, admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs 1963-17/2000 e 2170-36/2001 – Tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e de registro de contrato – Nova orientação, baseada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.320/SP, processados nos termos do art. 1.040 do CPC – Admitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação do bem dado em garantia, e de registro de contrato – Recurso desprovido – Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003987-17.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
PAULO NUNES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003987-17.2020.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No: 51439
APEL.No: 1003987-17.2020.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JOÃO PAULO NUNES DA SILVA
APDO. : AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Apelação Contrato bancário - Financiamento para aquisição
de veículo firmado em fevereiro de 2018 Excessividade dos
juros e outros acréscimos legais devidos Inocorrência
Abusividade dos juros não demonstrada Capitalização mensal
Taxa de juros expressamente mencionada Clareza dos
encargos
assumidos

Ademais,
admissibilidade
de
capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as
MPs 1963-17/2000 e 2170-36/2001 Tarifas bancárias de
cadastro, avaliação do bem e de registro de contrato Nova
orientação, baseada no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.320/SP,
processados nos termos do art. 1.040 do CPC Admitida a
cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação do bem dado em
garantia, e de registro de contrato Recurso desprovido
Sentença mantida.
Trata-se de ação revisional cumulada com
repetição de indébito, fundada em contrato bancário de
financiamento para a aquisição de veículo celebrado em
fevereiro de 2018.
Pela r. sentença de fls. 134/146, cujo
relatório se adota, o feito foi julgado improcedente,
condenando-se o Autor ao pagamento das custas processuais,
bem como os honorários advocatícios, estes fixados em R$
1.000,00, observada a gratuidade de justiça concedida.
Inconformado, apela o Autor (fls. 148/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003987-17.2020.8.26.0005 -Voto no
3
Em síntese, sustenta a abusividade da taxa de juros
praticada e a ilegalidade da utilização da “Tabela Price”.
Alega
ilicitude
da
capitalização
mensal
dos
juros.
Defende, ainda, a impossibilidade da cobrança de tarifas
pelos serviços não prestados. Pede provimento ao recurso,
julgando-se procedente a demanda proposta.
Recurso tempestivo, isento de preparo, com
contrarrazões (fls. 174/194).
É o relatório.
O E. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do
REsp
no
1.061.530/RS,
proferido
em
22/10/2008 e publicado no DJE em 10/03/2009, ao apreciar
questões idênticas nos contratos bancários que se submetem
à legislação consumerista, aplicando o disposto nos arts.
1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil (art. 543-C, §
7o, do CPC/73), que visa unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, assim decidiu:
“I. a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como
dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde
que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003987-17.2020.8.26.0005 -Voto no
4
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do caso concreto.
II. Afasta a caracterização da mora:
(i) a constatação de que foram exigidos
encargos abusivos na contratação, durante o período da
normalidade contratual.
III. Não afasta a caracterização da mora:
(i)
o
simples
ajuizamento
de
ação
revisional;
(ii) a mera constatação de que foram
exigidos encargos moratórios abusivos na contratação.”
Decidiu-se,
ainda,
“que
até
que
seja
encerrado o julgamento da ADIn no 2316/DF, deve prevalecer
a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP no
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, que admite a
capitalização mensal de juros nas operações realizadas por
instituições financeiras.”
Considerando-se
a
consolidação
da
jurisprudência de Tribunal Superior acima referida, e nela
fundamentando-se, porquanto ao contrato em questão aplica-
se a legislação consumerista, passa-se ao exame do
recurso. As cláusulas contratuais, colocadas em impressos padronizados pelo banco, foram estipuladas
unilateralmente pela instituição financeira. Isto basta
para que o contrato seja considerado como de adesão, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003987-17.2020.8.26.0005 -Voto no
5
evidente que o aderente não teve oportunidade de discutir
suas cláusulas, nem mesmo as taxas de juros impostas pela
instituição financeira.
É fato de conhecimento notório de que todo
aquele que toma dinheiro emprestado a banco acaba tendo
que se submeter às taxas de juros e demais encargos
fixados pelas instituições financeiras, no mais das vezes
tabelados,
sem
nenhuma
ou
pouquíssima
margem
de
negociação, o que não descaracteriza a natureza adesiva
dos contratos. Mas importa ressaltar que, embora aplicável
à relação jurídica em comento o Código de Defesa do
Consumidor, tal assertiva não conduz à conclusão imediata
da ocorrência de abusividade por parte da instituição
bancária.
Ora, somente se poderia alegar abusividade
diante de caso concreto no qual fosse, efetivamente,
demonstrada a utilização de índices em dissonância com
aquilo que foi contratado, fato não evidenciado no
presente caso.
No que se refere ao percentual de juros
cobrados no contrato, frise-se que a devedora a ele aderiu
livremente, pois não foi ludibriada nem coagida a aderir
ao negócio; as taxas foram prefixadas e ele tinha inteiro
conhecimento de seu valor mensal e anual. A prática de
incidência de juros elevados em contratos bancários é,
além de notória, condição do próprio ajuste. Os juros
remuneram o capital emprestado e é através deles que o
banco obtém o lucro, sendo livre a pactuação neste
sentido.
De outra parte, a cobrança de juros no
patamar acima de 12% ao ano não é abusiva ou ilegal.
É cediço o entendimento de que inexiste
limitação legal quanto à taxa de juros remuneratórios,
sejam pré ou pós-fixados, tendo a jurisprudência do
Pretório Excelso se firmado no sentido de que o art. 192,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003987-17.2020.8.26.0005 -Voto no
6
§ 3o, da Constituição Federal, que estabelecia o limite de
12% ao ano, dependia de regulamentação através de lei
complementar. Aquela Corte chegou a editar a Súmula n°
648, com o seguinte enunciado: “A norma do § 3o do art.
192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.”
Ademais,
em
se
tratando
de
contrato
bancário, rege-se pela Lei no 4.595/64 e pelas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco
Central do Brasil, não se aplicando os preceitos da
denominada
Lei
de
Usura
(Decreto
no
22.626/33),
especialmente a norma do art. 1o, que veda a estipulação
de taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.
A questão é pacífica e ainda prevalece o
teor da Súmula no 596 do STF, “verbis”: “As disposições do
Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.
Assim, nada houve de irregular na taxa de
juros praticada pelo banco, não podendo ser a mesma
reduzida sob pena de violação ao princípio do pacta sunt
servanda.
No tocante à capitalização de juros, tem-se
que ela continua vedada para os contratos em geral, salvo
aqueles para os quais exista expressa previsão legal. Para
o contrato em questão essa previsão em lei não existe, e
continua vigorando a jurisprudência unificada do Supremo
Tribunal Federal, consagrada na sua antiga Súmula 121, que
proíbe o anatocismo.
Por
outro
lado,
o
entendimento
que
prevalece hodiernamente no E. STJ é de que, nos contratos
firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n.
1.963-17/2000,
atualmente
reeditada
sob
o
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003987-17.2020.8.26.0005 -Voto no
7
2.170-36/2001, se revela lícita a capitalização mensal dos
juros, desde que prevista contratualmente. Nesse sentido
são os seguintes precedentes: REsp n. 894.385/RS, relatora
Ministra Nancy Andrighi, DJ de 16/4/2007; AgRg no REsp n.
878.666/RS, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, DJ de
9/4/2007; REsp n. 629.487, relator Ministro Fernando
Gonçalves, DJ de 2/8/2004.
No caso concreto em análise, verifica-se
que a obrigação aqui discutida foi assumida depois das MPs
1963-17/2000 e 2170-36, que admitem a capitalização em
periodicidade inferior a um ano. Aliás, é nesse sentido a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça no AgRg no
REsp 54.021/RS.
Com efeito, conforme se nota de fls. 42/44,
o contrato foi firmado em fevereiro de 2018, quando há
muito já estava em vigor a Medida Provisória 1.963-17 de
31 de março de 2000, reeditada sob o no 2.170-36, cuja
vigência encontra-se assegurada pela Emenda Constitucional
no 32/2001.
Referida medida provisória foi regularmente
reeditada, até a MP n. 2.170-36, cujos efeitos foram
estendidos no tempo, até que ocorra sua revogação ou
deliberação definitiva do Congresso Nacional, por força do
art. 2o da Emenda Constitucional n. 32, publicada em
12.09.01, que dispõe:
“Art. 2o. As medidas provisórias em data
anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor
até
que
medida
provisória
ulterior
as
revogue
explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso
Nacional”.
A respeito da alegada inconstitucionalidade
de citada Medida Provisória, tem-se que a norma continua a
produzir efeitos jurídicos, eis que possível vício de
inconstitucionalidade
ainda
não
foi
reconhecido
e
declarado, via ação direta, pelo órgão competente, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003987-17.2020.8.26.0005 -Voto no
8
caso, o Egrégio Supremo Tribunal Federal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.061.530/RS, em 25/11/2009, ao
apreciar questões idênticas nos contratos bancários que se
submetem à legislação consumerista, aplicando o disposto
no art. 543-C, § 7o, do Código de Processo Civil/73,
decidiu: “que até que seja encerrado o julgamento da ADIn
no
2316/DF,
deve
prevalecer
a
presunção
de
constitucionalidade do art. 5o da MP no 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01, que admite a capitalização
mensal de juros nas operações realizadas por instituições
financeiras.”
Ademais, no caso, o contrato foi firmado em
prestações fixas, permitindo-se o conhecimento prévio do
ágio bancário, a descartar indubitavelmente a hipótese de
ter havido ilícita capitalização para fins de usura.
Não
se
vislumbra,
ademais,
qualquer
ilegalidade na incidência da "Tabela Price" - usada sem
nenhuma contestação desde o início do século passado -
para amortização do saldo devedor. Tal tabela não induz, a
princípio, à capitalização dos juros, mesmo porque, como
dito, fixas são as parcelas. Cuida-se de tradicional
mecanismo de algébrico para se alcançar determinado
resultado matemático, destinando-se as parcelas iniciais
ao abatimento dos juros e as parcelas finais à amortização
do valor principal. Não se vê aí a prática do anatocismo,
porquanto sobre os juros vencidos não incidem novos juros,
é simplesmente tabela de cálculo de juros em uma só
operação.
Nesse ponto, importante destacar que por
ocasião do julgamento dos REsp no 973.827/RS, proferido em
10/10/2012 e publicado no DJE em 19/10/2012, de relatoria
para acórdão da Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti, mais
uma vez ao apreciar questões idênticas acerca do tema
relacionado à possibilidade de capitalização de juros
mensais em contratos bancários, assim se deliberou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003987-17.2020.8.26.0005 -Voto no
9
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a
um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam
a incidir novos juros.
2.
Por
outro
lado,
há
os
conceitos
abstratos, de matemática financeira, de 'taxa de juros
simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido
pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.'
-
'A
capitalização
dos
juros
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003987-17.2020.8.26.0005 -Voto no
10
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido.”
Destarte, para o contrato celebrado entre
as partes, posterior à edição da Medida Provisória n°
1963-17, fica mantida a cobrança dos juros tal como
lançada.
Entende-se ainda possível a cobrança de
comissão de permanência, em substituição à correção
monetária normal, se assim previsto no contrato, e apenas
para a situação de inadimplência, quando a instituição
financeira, não recebendo de volta o capital emprestado no
termo final previsto, tem que buscar mais dinheiro junto
ao mercado, repassando ao creditado em débito o custo
desse dinheiro.
O tomador tem a opção de não se sujeitar à
comissão, pagando o seu débito no prazo contratual
estabelecido, não se podendo dizer que tenha sido
surpreendido ou mesmo prejudicado. Inclusive porque, de
acordo também com as Súmulas nos 294 e 472 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003987-17.2020.8.26.0005 -Voto no
11
Tribunal de Justiça, esta última editada em junho de 2012,
a comissão de permanência não pode ser superior à soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no ajuste
para o período de normalidade:
Súmula 294 “Não é potestativa a cláusula
contratual que prevê a comissão de permanência, calculada
pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do contrato.”
Súmula 472 - “A cobrança de comissão de
permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato

exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”
Outrossim, se há autorização legal para a
cobrança da comissão de permanência e na medida em que
está expressamente prevista no contrato para o período de
inadimplência, sua cobrança é legal, desde que não
cumulada com juros moratórios e multa contratual, à luz do
entendimento que se pacificou através das súmulas 30, 294,
296 e 472 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
porquanto tais encargos já compõem o cálculo da própria
comissão de permanência.
A propósito, colacionam-se os seguintes
julgados, proferidos pelo E. STJ:
“Ação de revisão de contrato bancário.
Refinanciamento.
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Capitalização. Cumulação da comissão de permanência com
juros moratórios e multa contratual. Precedentes da Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003987-17.2020.8.26.0005 -Voto no
12
1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-
se às instituições financeiras como assentado na Súmula no
297 da Corte.
2. É vedada a capitalização nos contratos
de mútuo bancário não regidos por legislação especial que
a autorize.
3. Confirma-se a jurisprudência da Corte
que veda a cobrança da comissão de permanência com os
juros moratórios e com a multa contratual, ademais de
vedada a sua cumulação com a correção monetária e com os
juros remuneratórios, a teor das Súmulas no 30, no 294 e
no 296 da Corte.
4. Recurso especial não conhecido.” (STJ,
REsp no 595.653/RS - 2003/0178502-6, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, 3a T., DJ 07.03.2005).
“CONTRATO
BANCÁRIO.
TAXA
DE
JUROS.
LIMITAÇÃO.
ABUSIVIDADE.
NÃO-OCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO.
CABIMENTO.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
COBRANÇA.
ADMISSIBILIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
I - Embora incidente o diploma consumerista
nos contratos bancários, os juros pactuados em limite
superior a 12% ao ano não são considerados abusivos,
exceto quando comprovado que discrepantes em relação à
taxa de mercado, após vencida a obrigação.
II - A capitalização mensal dos juros é
admissível quando pactuada e desde que haja legislação
específica que a autorize.
III - Vencido o prazo para pagamento da
dívida, admite-se a cobrança de comissão de permanência. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003987-17.2020.8.26.0005 -Voto no
13
taxa, porém, será a média do mercado, apurada pelo Banco
Central do Brasil, desde que limitada ao percentual do
contrato,
não
se
permitindo
cumulação
com
juros
remuneratórios ou moratórios, correção monetária ou multa
contratual.
IV - Cumpridas as formalidades legais, é
lícita a inscrição do nome do devedor inadimplente nos
cadastros de proteção ao crédito. Recurso improvido.”
(STJ, AgRg no Ag 979.176/RS
2007/0276126-8, Rel. Min.
Sidnei Beneti, 3a T., DJ 15.04.2008).
De
rigor
a
manutenção,
portanto,
da
cláusula que prevê a cobrança da comissão de permanência,
afastados os outros encargos da mora.
De outro lado, a questão da legalidade das
tarifas de avaliação do bem dado em garantia do pacto, de
serviços de terceiro e de registro de contrato foi
pacificada
pelo
julgamento
do
Recurso
Especial
1.578.553/SP, de relatoria do Exmo. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, publicado em DJe de 06/12/2018, com
fundamento em idêntica questão de direito, nos seguintes
termos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003987-17.2020.8.26.0005 -Voto no
14
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja
por
intermédio
de
correspondente
bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003987-17.2020.8.26.0005 -Voto no
15
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
Nesse
passo,
resulta
ser
legítima
a
cobrança de tarifa de avaliação do bem e de registro de
contrato em cartório, ante a ausência de onerosidade
excessiva no caso concreto.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso, majorados os honorários advocatícios devidos ao
patrono da Ré para R$ 1.500,00 (CPC, art. 85, §11),
observada, contudo, a gratuidade de justiça.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator